Tribunal: TJDFT
Processo: 0749423-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. PORTA PIVOTANTE. MULTA. LAPSO TEMPORAL DE 119 DIAS. ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para lhe condenar nas seguintes obrigações: a) consertar a porta pivotante que fabricou, sem custo adicional ao autor; b) pagar ao autor a multa contratual de R$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais); e, c) pagar ao autor o dano moral de R$1.000,00 (um mil reais).
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou a parte ré para a aquisição e instalação de uma porta pivotante, com o prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a confirmação das medidas finais. Afirma que houve atraso injustificado e que diversas vezes entrou em contato, porém, todas sem sucesso. Alega que entrega ocorreu após 125 (cento, vinte e cinco) dias do acordado e que a porta encontrava-se com avarias, sendo esses arranhões, manchas brancas e sujeiras. Discorre que, após inúmeras tentativas de contatos, ainda não houve o reparo do bem.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré alega que os últimos itens foram entregues na obra no dia 13/06/2019 e não em 17/07/2019, sendo assim, tem-se um lapso temporal de 91 dias e não 125 dias conforme a r. sentença. Sendo assim, requer a correção do lapso temporal para considerar o período de 91 dias para a valoração da multa contratual. Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, por se tratar de mero dissabor. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Conforme acervo probatório formado nos autos, a data de entrega e montagem da porta pivotante, conforme a cláusula 10a do contrato (Id. 16091225 – Pág. 2), era de 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a confirmação das medidas finais. Entretanto, conforme conversa através do aplicativo “WhatsApp”, ambas as partes acordaram, na data de 21/01/2019, que o prazo iniciaria na semana anterior, qual seja: 15/01/2019, (Id. 16091225 - Pág. 1), sendo este o início do prazo e o final do prazo de 45 dias úteis em 20/03/2019. Sendo assim, a data final para a entrega da respectiva porta findou-se em 20/03/2019.
6. Posto isso, de acordo com a manifestação da parte autora através do aplicativo “WhatsApp”, a conclusão da instalação e montagem ocorreu na data de 17/07/2019. Ressalta-se que tal manifestação não foi refutada à época dos fatos e o acervo probatório anexado pela parte ré não possui o condão de afastar essa data final. Portanto, a mera alegação e comprovantes sem a anuência da parte autora, são apenas especulações, sendo assim, sem força comprobatória de suas afirmações.
7. Dessa forma, com o marco inicial do atraso em 20/03/2019 e o final em 17/07/2019, tem-se o lapso temporal de 119 dias. E evidenciada a mora contratual da ré, tem incidência a multa diária de R$ 30,00 (trinta reais), que deve ser multiplicada por 119 (cento e dezenove), correspondente aos dias atraso, totalizando R$3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) a ser pago à parte autora.
8. Quanto ao dano moral, notam-se as diversas tentativas de contato, de espera para a realização das medidas, da instalação, todas sem sucesso, ocasionando a desnecessária perda de tempo útil do autor. Ademais, a partes acordaram o serviço/ produto em 29/07/2018, tendo a parte ré tempo suficiente para iniciar a prestação desse com organização e responsabilidade (Id. 16091224 - Pág. 4), uma vez que já estava ciente dos prazos e procedimentos. Portanto, tal situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o lapso temporal do atraso de 125 (cento, vinte e cinco) dias para 119 (cento e dezenove) dias, perfazendo o valor de R$3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) a ser pago à parte autora. Mantidas as demais disposições
10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.